Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. FRAUDE PERPETRADA PELO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. DOLO. MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para negar o direito à reparação por danos morais e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 500,00, à título de indenização por danos materiais.
II. Em suas razões, o recorrente informa em que 16/08/2019 vendeu ao réu um videogame Playstation 3, pelo valor de R$ 500,00. Contudo, o recorrido apresentou um comprovante de transferência forjado, o que somente pôde ser percebido pelo autor com o decorrer dos dias, já que o dinheiro jamais entrou em sua conta e sequer foi possível reavê-la ou recuperar o bem, já que teve seu número de telefone bloqueado pelo recorrido. Diante do inadimplemento intencional do recorrido, alega que faz jus à reparação por danos morais.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e não foram apresentadas as contrarrazões.
IV. Nos termos do art. 344 do CPC, tratando-se de discussão que envolve direito disponível e reconhecida a revelia do réu, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial.
V. O inadimplemento contratual, apto a gerar danos patrimoniais, em regra, não atrai o direito à reparação por danos morais, pois esta pressupõe ofensa anormal aos direitos de personalidade.
VI. Contudo, na espécie, ficou suficientemente comprovado o comportamento doloso e até de má-fé por parte do recorrido, porquanto apresentou um comprovante de transferência adulterado e, pior, impediu que o recorrente efetuasse qualquer contato posterior para o deslinde da questão. Enganado, o recorrente perdeu não só o bem que pretendia vender, como também o montante de R$ 500,00.
VII. A conduta do réu, que ludibriou o autor a lhe entregar o bem, fazendo crer que a contraprestação teria sido corretamente cumprida, ultrapassa a esfera do mero dissabor do cotidiano. Evidenciada a má-fé, na medida em que a compra e venda do bem móvel decorreu de artifício utilizado pelo recorrido, com a finalidade de induzir o vendedor a erro e dele obter vantagem ilícita, forçoso reconhecer que o comportamento ilícito, nas circunstâncias que cercaram o caso, atentou contra os direitos de personalidade do autor.
VIII. De modo a reparar a lesão extrapatrimonial da vítima e penalizar a conduta do recorrido, respeitando a proporcionalidade, razoabilidade e sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido, fixa-se a indenização em R$ 500,00. Recurso conhecido e parcialmente provido.
IX. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.